Tribunal: TJMT
Processo: 0002184-20.2016.8.11.0087
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário nos autos da Apelação Cível n. 0002184-20.2016.8.11.0087
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: VALDENICIO DA SILVA REBOUCAS
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEA e ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “b” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 53642490):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA DE CADASTRO DE PRODUTOR PELO INDEA – ALEGADA LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ÁREA PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ – NÃO COMPROVAÇÃO – GEORREFERENCIAMENTO E OUTROS DOCUMENTOS QUE ATESTAM A LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL DENTRO DOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO”. (TJMT – ApCiv. n. 0002184-20.2016.8.11.0087, Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/08/2020)
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados conforme decisão proferida no id. 87254975.
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam, em síntese, que “o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso negou seguimento ao Recurso de Apelação, bem como rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo ora Recorrente, sob o fundamento de que “os documentos trazidos à baila pelo recorrente que sua propriedade estaria localizada na cidade de Guarantã do Norte, pertencente ao Estado de Mato Grosso” e que “AQUI”. Entretanto, não obstante reconhecer que a propriedade do Autor da ação se localiza na área conhecida como “Vale XV”, o Tribunal manteve a condenação sobre o Estado de Mato Grosso, alheio à lide por não ter competência para proceder a inscrição no INDEA/MT”.(sic.)
Argumentam que “a área seria de competência do Estado do Pará, uma vez que o próprio mapa limítrofe do Estado de Mato Grosso, reconhecido pela Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, não engloba o “Vale Quinze”. Entretanto, foi justamente para discutir a quem pertencia a terra, originariamente, é que foi proposta a ação perante o STF”.(sic.)
Diante disso, asseveram que “houve inafastável violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2o da CF/88) e à eficiência administrativa (art. 37 da CF/88), na medida em que, na ACO no 714, o STF havia deferido medida acauteladora para suspender a regularização das terras envolvidas e, mesmo diante desta ordem, o TJMT manteve a decisão de inscrição do Impetrante no INDEA/MT, inclusive após os Embargos de Declaração”.(sic.)
Recurso tempestivo (id. 95279980).
Contrarrazões às fls. 714/719-TJ.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Supremo Tribunal Federal, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
Com efeito, o acórdão recorrido manteve a decisão que concedeu a segurança para determinar a abertura de cadastro/inscrição do impetrante junto ao INDEA/MT, unidade de Guarantã do Norte, para Valdenicio da Silva Rebouças.
No caso, a controvérsia processual reside na suposta violação ao artigo 2o e 37, da Constituição Federal, na medida em que o Estado de Mato Grosso não possui competência para proceder com a inscrição referente à propriedade que não pertence a seu território, conforme definido na ACO no 714 pelo Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, verifica-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 282, 284 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 279 do STF), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Intime-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça